Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700561-26.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a determinação de retorno dos autos à esta Instância Julgadora, para reapreciação do recurso de apelação cível, em observância ao disciplinado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (ID 60034136). Publique-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator